Tribunal: TJPA
Processo: 0029294-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029294-18.2014.8.14.0301

APELANTE: PARA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL DE DIFERIMENTO. INDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que o benefício de diferimento do ICMS, previsto nas Leis Estaduais nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000, não se aplica à atividade industrial da apelante, por se tratar de fabricação de bens de consumo final (artefatos de alumínio para uso doméstico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a atividade de industrialização de artefatos de alumínio para uso doméstico (bens de consumo) se enquadra no benefício fiscal de diferimento do ICMS previsto na legislação estadual; e (ii) se a existência de decisão administrativa favorável à contribuinte, em processo diverso, configura comportamento contraditório do Fisco apto a anular a autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal de diferimento do ICMS, conforme a teleologia das Leis Estaduais nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000, destina-se a incentivar a cadeia produtiva de base (bens de produção), não se estendendo à indústria de bens de consumo final. A legislação tributária que concede benefícios fiscais deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

4. A decisão proferida em processo administrativo diverso, que reconheceu o direito ao benefício, não possui efeito vinculante sobre a presente execução fiscal, por se tratar de autos de infração distintos e pela independência das instâncias.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, que não foi ilidida por prova inequívoca pela embargante, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O benefício fiscal de diferimento do ICMS, previsto nas Leis Estaduais nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000 do Estado do Pará, aplica-se exclusivamente às operações da cadeia produtiva de base (bens de produção), não abrangendo a comercialização de produtos acabados de alumínio destinados ao consumidor final.

2. Decisão favorável ao contribuinte em processo administrativo fiscal não possui efeito vinculante para anular crédito tributário apurado em auto de infração distinto, não configurando, por si só, violação ao princípio do ‘
venire contra factum proprium
’.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 111, II, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Leis Estaduais (PA) nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0809678-55.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0864787-76.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
oposto pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a execução fiscal de nº 0024001-67.2014.8.14.0301 visa à cobrança do valor de R$ 11.997,93 (onze mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), consubstanciado na Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2014570007957-8, oriunda do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 372010510004325-9. A autuação decorreu da emissão de documento fiscal relativo à operação tributada como se estivesse amparada por diferimento do ICMS, por se tratar de comercialização de artefatos de alumínio para uso doméstico.

Após citada, a executada opôs o presente embargos à execução para sustentar que sua atividade industrial está albergada pelo benefício do diferimento do ICMS, conforme previsto nas Leis Estaduais nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000, pois atua na industrialização de derivados de alumínio. Juntou, no curso do processo, decisão administrativa que, em outro auto de infração, reconheceu a aplicabilidade do benefício às suas operações.

O Estado do Pará, em impugnação, defendeu a legalidade da autuação, argumentando que o benefício fiscal não se estende à indústria de bens de consumo, como a da embargante, mas apenas a indústrias de bens de produção, e que a legislação tributária que concede benefícios deve ser interpretada restritivamente.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedentes os embargos, acolhendo a tese do Fisco de que as leis de diferimento se aplicam apenas a indústrias de bens de produção, não englobando os produtos para consumidor final fabricados pela embargante.

Insatisfeita, a contribuinte interpôs o presente recurso de Apelação Cível para arguir em suas razões recursais a tese de que suas operações com derivados de alumínio estão expressamente contempladas pela legislação de diferimento. Invoca o reconhecimento do seu direito pela própria Administração Tributária em processo administrativo diverso (AINF nº 012008510005711-1), o que configuraria comportamento contraditório do Fisco (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27331167), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reforçando a distinção entre as atividades da cadeia produtiva de base (bens de produção) e a fabricação de bens de consumo, e a inaplicabilidade do precedente administrativo a este caso, por se tratar de autos de infração distintos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida por esta Egrégia Corte consiste em verificar se a atividade industrial da apelante – fabricação de artefatos de alumínio para uso doméstico – se enquadra no benefício fiscal de diferimento do ICMS, instituído pelas Leis Estaduais nº 5.758/1993 e nº 6.307/2000.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

A legislação em comento, especificamente a Lei nº 6.307/2000, que alterou a Lei nº 5.758/1993, estabelece em seu art. 1º:

"Art. 1º Fica assegurado o diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS aos contribuintes que realizem operações relativas à extração, circulação, comercialização, operações e prestações de serviço de transporte de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês, minério de ferro, no território do Estado."

O objetivo do legislador, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e pelo Estado do Pará, foi incentivar a cadeia produtiva de base, fomentando a verticalização da indústria mineral no Estado. Trata-se, portanto, de um benefício direcionado às indústrias de bens de produção – aquelas que transformam a matéria-prima bruta em insumos para outras indústrias.

A atividade da apelante, conforme seu próprio contrato social e a natureza dos produtos comercializados (panelas, bacias, assadeiras, etc.), é a de uma indústria de bens de consumo, ou seja, seus produtos são destinados diretamente ao consumidor final, encerrando a cadeia produtiva.

Em matéria tributária, vige o princípio da estrita legalidade, e as normas que concedem isenção ou benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Não é possível, portanto, ampliar o alcance do benefício fiscal para incluir situações não expressamente contempladas pelo legislador.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:

(...)

II - outorga de isenção;

(...)

Dessa forma, a interpretação correta da norma é a de que o diferimento não abrange a comercialização de produtos acabados de alumínio destinados ao consumidor final, como os fabricados pela apelante. A sentença, nesse ponto, aplicou corretamente o direito.

Quanto ao argumento da apelante de que a própria Administração Tributária reconheceu seu direito em um processo administrativo diverso (ID 21002801), é preciso destacar que tal decisão não possui efeito vinculante sobre o presente processo judicial. Conforme bem apontado nas contrarrazões, trata-se de autos de infração distintos, com fundamentos e períodos de apuração diferentes. A decisão administrativa citada refere-se ao AINF nº 012008510005711-1, enquanto o crédito tributário ora executado origina-se do AINF nº 372010510004325-9.

A independência das instâncias e a ausência de efeito
erga omnes
daquela decisão administrativa impedem que seus fundamentos sejam transpostos de forma automática para anular um crédito tributário distinto e devidamente constituído.

A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à apelante, por meio de prova inequívoca, desconstituir tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S/A, declarando a nulidade da execução fiscal com fundamento em cerceamento de defesa, diante da não apresentação do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a crédito de ISSQN.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal à execução compromete a validade da CDA e configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

4. Para o ajuizamento da execução fiscal, a lei exige apenas a juntada da CDA, nos termos do art. 6º, §1º da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatória a anexação do processo administrativo fiscal.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, podendo requerer a juntada do processo administrativo caso considere imprescindível à sua defesa.

6. O embargante não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade ou prejuízo concreto que tenha resultado da ausência de juntada do processo administrativo, tampouco comprovou que não teve acesso aos autos do referido procedimento.

7. Ausente prova inequívoca de nulidade ou cerceamento de defesa, não há respaldo legal para a declaração de nulidade da execução fiscal fundada apenas na não apresentação, pela Fazenda Pública, do processo administrativo.

IV. Dispositivo

8.

Recurso provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º, 6º, §1º; CTN, art. 204; CPC, art. 803, I e art. 85, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2033828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1619983/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809678-55.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO

1. Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária.

2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980).

3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA.

4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Portanto, não havendo enquadramento legal da atividade da apelante no benefício fiscal de diferimento e não sendo a decisão administrativa juntada aos autos capaz de, por si só, ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário em tela, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a o
decisum
atacado inalterado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025